Tribunal: TJDFT
Processo: 0744129-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744129-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 65794481, os agravantes LUCIANO SANCHEZ NETO e outros pleiteiam a reconsideração da r. decisão de ID 65240803, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Para tanto, aduz que “os agravantes são responsáveis por três menores e todos residem no imóvel adjudicado. Em contato com a oficiala de justiça Shirley Mendes Araújo Guimaraes Gomes, na data de hoje 30.10.2024 às 17h, ela informou que o mandado será cumprido amanhã as 8h da manhã, inclusive com a determinação de deposito de bens.” É o breve relatório. Com efeito, sem embargos das alegações constantes do requerimento em questão, a decisão ora objeto de reconsideração, não se encontra eivada de qualquer mácula. Nada a prover quanto ao pleito formulado pelos recorrentes, porquanto constitui meio inadequado para combater o decisório, frisando que a decisão que se pretende ver reconsiderada não se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito de seu recurso interposto pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator